Tribunal: TJES
Processo: 5017418-57.2021.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017418-57.2021.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: DIOGO STEFENONI DOS PASSOS e outros
PARTE RE: ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA - COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Remessa Necessária nº 5017418-57.2021.8.08.0024

Remetente: Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde Vitória

Partes: Diogo Stefenoni dos Passos e Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de remessa necessária decorrente de sentença proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde Vitória (id 2425641), por meio da qual, ao apreciar a pretensão formulada em mandado de segurança impetrado contra ato coator que considerou inapto o impetrante na etapa do exame de saúde no concurso público para ingresso na carreira de Oficial Combatente Bombeiro Militar (Edital 004/2018) concedeu a segurança, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, “
para determinar a reintegração definitiva do Impetrante no certame, bem como que a autoridade coatora convoque o candidato para participar das demais etapas do concurso, com a realização da inscrição no curso de formação de Oficial Combatente (8ª Etapa) e inclusão no curso de formação de Oficial Combatente (9ª Etapa), respeitando-se a ordem de classificação, e ao final se aprovado em todas as Etapas, que seja nomeado para o cargo de Oficial Combatente do Bombeiro Militar do Espírito Santo, na forma da lei
”

Sem recurso voluntário, vieram os autos à segunda instância para reexame necessário da sentença.

Manifestação do MPE (id 2483748), pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de junho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão Dia 21/06/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a magistrada de primeiro grau ao apreciar a pretensão formulada em mandado de segurança impetrado contra ato coator que considerou inapto o impetrante na etapa do exame de saúde no concurso público para ingresso na carreira de Oficial Combatente Bombeiro Militar (Edital 004/2018) concedeu a segurança, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, “
para determinar a reintegração definitiva do Impetrante no certame, bem como que a autoridade coatora convoque o candidato para participar das demais etapas do concurso, com a realização da inscrição no curso de formação de Oficial Combatente (8ª Etapa) e inclusão no curso de formação de Oficial Combatente (9ª Etapa), respeitando-se a ordem de classificação, e ao final se aprovado em todas as Etapas, que seja nomeado para o cargo de Oficial Combatente do Bombeiro Militar do Espírito Santo, na forma da lei
”.

A propósito, eis a fundamentação que, em essência, alicerçou a sentença reexaminada:

“
[...]

Colhe-se dos autos, que o impetrante se inscreveu para o concurso público regido pelo edital nº 04/2018, almejando o ingresso na carreira de oficial combatente bombeiro militar deste Estado, obtendo aprovação nas etapas do concurso, inclusive, exame toxicológico e investigação social. Porém, ao ser submetido ao exame de saúde (5ª etapa), foi considerado "inapto" pela Junta de Perícia Médica, em razão de ser portador de miopia, a teor do anexo III, do artigo 3º, § 4º, alínea "a" do edital nº 04/2018.

Pois bem. Não se desconhece que o edital do concurso público pode sim prever requisitos que impeçam os candidatos a prosperarem nos cargos ofertados.

Muito embora, não se negue a necessidade dos bombeiros militares serem portadores de boa saúde e visão, entendo que a exigência de eliminá-lo no exame médico fere o princípio da razoabilidade, posto que contrapõe o teor do Art. 7º, XXXI da CF,
in verbis
:

“
XXXI - Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência.”

No mais, o e. TJES trilha no sentido de que no caso de deficiência visual, em que é possível a correção por outros meios, não se apresenta como impedimento para o exercício na carreira militar.

[...]

Ressalta-se, que conforme relatado pela Junta Médica e corroborado com o laudo médico acostado, a deficiência visual é corrigível, não só por uso de óculos ou lente de contato, como também, por procedimento cirúrgico.

Portanto, a eliminação do impetrante do concurso se mostra desarrazoada e desproporcional, devendo ser concedida a segurança para manutenção do mesmo no certame.

Nesse sentido é o entendimento do e. Tribunal de Justiça deste Estado:

[...]

Dessa forma, entendo que a desclassificação de candidato em razão de desfunção visual, passível de correção por meio do uso de lentes de contato ou óculos é ilegal. “

Verifico que o parecer da Junta Militar de Saúde da PMES concluiu que o impetrante é portador de MIOPIA e, por conseguinte, INAPTO para o concurso público.

Ocorre que o impetrante logrou êxito em colacionar laudo médico (id 2425574) no qual consta o seguinte:

“
CONCLUSÃO: PACIENTE APRESENTA MIOPIA BILATERAL COM ACUIDADE VISUAL CORRIGIDA COM LENTES OU ÓCULOS DE 100% EM AO, ESTANDO APTO PARA QUALQUER ATIVIDADE LABORAL SEM RESTRIÇÃO
”

Nesse contexto, bem de se ver que a sentença atribuiu o desfecho correto para causa, conforme iterativa jurisprudência deste TJES, a qual reconhece a irrazoabilidade e a desproporcionalidade da eliminação do candidato de concurso público, ainda que para carreira militar, devido a inaptidão atribuída à disfunção visual que pode ser corrigida.

A título ilustrativo, dentre tantos, confira-se:

EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO DISFUNÇÃO VISUAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO INAPTIDÃO VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO ILEGALIDADE DO ATO SEGURANÇA CONCEDIDA. Afigura-se irrazoável e desproporcional a eliminação de candidato de concurso público, ainda que para a carreira militar, por ter sido considerado inapto (o candidato) em razão de disfunção visual passível de correção. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190043545, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020)

Diante do exposto,
conheço
da remessa necessária para
confirmar
a sentença.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. DISFUNÇÃO VISUAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. ELIMINAÇÃO. IRRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO TJES. REMESSA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA.

1. No caso vertente, a sentença atribuiu o desfecho correto para causa, conforme iterativa jurisprudência deste TJES, a qual reconhece a irrazoabilidade e a desproporcionalidade da eliminação do candidato de concurso público, ainda que para carreira militar, devido a inaptidão atribuída à disfunção visual que pode ser corrigida.

2. Segundo a orientação reafirmada no âmbito deste sodalício “
Afigura-se irrazoável e desproporcional a eliminação de candidato de concurso público, ainda que para a carreira militar, por ter sido considerado inapto (o candidato) em razão de disfunção visual passível de correção”.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190043545, Relator DES.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020).

3. Remessa conhecida para confirmar a sentença que concedeu a segurança.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer da remessa para confirmar a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 21 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.